Tribunal: TJDFT
Processo: 0713882-41.2022.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO DO RÉU ABSOLVIDO. VIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE E COESO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
I – De rigor a condenação do réu pela prática do crime de receptação se as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que ele adquiriu e conduziu, em proveito próprio e no exercício de atividade comercial, o caminhão descrito na denúncia, com plena ciência de sua origem ilícita.
II - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
III - Recurso conhecido e provido.